Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos etc... Trata-se de Apelação Cível com pedido liminar interporto por M. D. S. N. D. L., contra a sentença de Id. 52452509, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico amigdalectomia c/ adenoidectomia à Autora, que se encontra em fila de espera em hospital do SUS, in verbis: “(...) Do pedido de procedimento cirúrgico De outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. No presente caso concreto, a solicitação do procedimento cirúrgico amigdalectomia c/ adenoidectomia foi inserida no SISREG III no dia 06/04/2023, com prioridade vermelha. Ou seja, há cerca de 120 dias. Como cediço, ao Poder Judiciário não compete intervir nas políticas públicas de acesso à saúde, ressalvadas as hipóteses de comprovada negativa arbitrária de acesso à saúde ou ainda nas hipóteses de injustificada e desarrazoada mora administrativa (STA AgRg 175/CE). Por oportuno, ressalto que a SES/DF informou a existência de 60 solicitações com a mesma classificação de risco da parte autora (vermelho), bem como que a atualmente estão sendo agendadas as solicitações incluídas em lista no mês de agosto de 2021 (cerca de 02 anos de espera). Portanto, considerando que não houve negativa arbitrária, porquanto o pedido de consulta foi inserido na lista de regulação, tampouco desarrazoada mora administrativa, impõe-se a improcedência do pedido. Em suas razões recursais, alega que o prazo de 180 dias previsto no enunciado 93 do CNJ aplica-se apenas às cirurgias eletivas, não incidindo nos casos de urgência e de emergência, hipótese dos autos, pois a cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia, pretendida pela parte requerente foi classificada, pelo próprio Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como uma emergência e de risco vermelha. Discorre sobre a prescrição médica e a necessidade de realização urgente da cirurgia, ressaltando os riscos de agravamento do estado de saúde da requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. Tece outras considerações. Pede, em antecipação da tutela recursal, que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à Autora o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, no prazo de 10 dias. Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas no Id. 52452515. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo deferimento da liminar e o provimento do recurso. É o relatório. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. A um primeiro e provisório exame tenho que ficou demonstrada a urgência no procedimento requerido. É certo que o ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Nesse contexto, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. No caso, de acordo com o relatório médico acostado no Id. 52450839, a doença a qual é acometida da Autora é grave e a realização do procedimento cirúrgico é recomendado com urgência, sobretudo considerando a progressão rápida e evidente do seu agravamento e o risco de vida. Confira-se: "5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Urgente. Devido a presença de apneias noturnas e dificuldades para se alimentar, pois só respira com a boca. 5.3 A doença apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim. Porque as adenoides ainda crescem até os 5 anos. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim. Devido a frequência alta de apneias noturnas e baixa oxigenação.” 11. Verifica-se, então, ter sido demonstrado de forma inequívoca o estado de saúde da recorrente, causado por situação que põe em risco sua vida, daí decorrendo a urgência da cirurgia a que deve ser submetida: amigdalectomia e adenoidectomia. Evidente, portanto, a urgência do procedimento cirúrgico. Quanto ao prazo de espera para a cirurgia, conforme bem observado no parecer da Procuradoria de Justiça, que oficiou pelo deferimento da liminar e provimento do recurso, “no atual momento processual, contudo, considerando que o cadastro da recorrente no Sistema de Regulação (SISREGIII) foi realizado em 06/04/2023 (ID: 52450842, pág. 2), constata-se que o prazo máximo de espera previsto pelo Enunciado no 93 do CNJ (180 dias) já foi, em muito, ultrapassado.” E acrescentou com propriedade: “Além da mora administrativa, observa-se que o fornecimento de cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia, foi classificada pelos próprios profissionais do serviço de regulação da Secretaria de Saúde do DF com prioridade de risco emergência (vermelha). Portanto, não havia necessidade de espera do prazo de 180 dias previsto no Enunciado no 93 do CNJ, o qual aplica-se para casos considerados eletivos. 16. Assim, por qualquer ângulo argumentativo que se analise a presente demanda, verifica-se o direito perseguido pela recorrente, qual seja, quanto à imediata realização da cirurgia prescrita no laudo médico de ID: 52450839”. Reitere-se que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional, sendo certo que a demora injustificada do ente público para promover a cirurgia configura omissão abusiva e ilegal do Poder Público, violando-se as referidas garantias constitucionais, sobretudo quando demonstrado nos autos que a demora pode causar o agravamento do quadro clínico da Autora. No mesmo sentido, os seguintes pronunciamentos desta Corte, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. I - Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. II - Os direitos sociais reclamam uma ação positiva do Estado, como prevê a Constituição Federal. Dessa forma, o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade uma vez que está diretamente relacionado ao maior dos bens que é a vida, assim como o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. III - Remessa Necessária conhecida e não provida. (Acórdão n.1151300, 07084807020188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6o, 196 e 198 DA CF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CARDIOPATIA GRAVE. RISCO DE ÓBITO. 1. A demora para promover a realização do procedimento cirúrgico configura omissão abusiva e ilegal do Poder Público, pois viola o disposto no art. 196 da CF e infringe a garantia constitucional do direito à saúde (CF, art. 6o). 2. No julgamento da ADPF no 45, o STF entendeu que o Poder Público não pode alegar o princípio da reserva do possível como tese de defesa quando há violação do "mínimo existencial" dos direitos fundamentais. 3. A ausência do procedimento cirúrgico viola o mínimo existencial dos direitos fundamentais da autora, uma vez que não obteve atendimento adequado do Estado para tratar sua enfermidade. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.1114880, 00000117620188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que Réu, DISTRITO FEDERAL, forneça à Autora o procedimento cirúrgico de amigdalectomia com adenoidectomia, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias úteis. Intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, para cumprir a presente decisão. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator